Tribunal: TJDFT
Processo: 0750499-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750499-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ANTONIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AVAL. REVOGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. DIREITO FORMATIVO. AVALISTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação, pelo avalista, da autorização de descontos diretos na conta bancária respectiva. 2. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN). 3. A eventual revogação da autorização de débitos em conta bancária deve ser formalizada pelo consumidor para a instituição financeira depositária, ou para a instituição financeira credora, de acordo com as regras previstas nos artigos 6o e seguintes, todos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN). 4. O aval é dotado de autonomia em relação à obrigação principal. Assim, o direito formativo previsto na Resolução Bacen no 4.790/2020 somente pode ser exercido pelo emitente da cédula de crédito bancário referida no Id. 62689057 e não por seu avalista. 5. Recurso provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, 12 e 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral ou, em caso de entendimento diverso, seja reformada a sentença no sentido de não existir restituição de valores à parte recorrida. Afirma que as leis relativas à limitação de margem consignável foram promulgadas para proteger o servidor público e sua família, e não como subterfúgio para que os servidores possam contrair empréstimos financeiros com o fim premeditado de não os cumprir, vindo depois a Juízo dizendo-se vítimas de atos ilegais dos quais foram, no mínimo, cúmplices, ou seja, indiretamente alegando a própria torpeza, e assim abusando de seu direito e violando o basilar princípio da boa-fé contratual. Assevera inexistir obrigação de indenizar atribuível ao banco réu, pois o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor. Reitera que a revogação dos descontos efetuados em conta corrente viola a boa-fé objetiva. Pontua, por fim, que os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade, devendo ser suportados por quem deu causa à instauração do processo sem necessidade. Acrescenta que não é justo o banco arcar com os honorários sucumbenciais no caso em tela. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado o REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, 12 e 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto falece interesse recursal nos aspectos, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da parte recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A para determinar a manutenção dos descontos efetuados em conta corrente mantida pela demandante, afastando, assim, os efeitos, da pretendida revogação. Sem majoração de honorários, em homenagem ao tema repetitivo no 1059 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ID 66258849). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028